Tribunal: TJSP
Processo: 3001750-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001750-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ALESSANDRA SANTOS DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 3001750-88.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
ALESSANDRA SANTOS DE BARROS
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.396
Embargos de Declaração Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra v. acórdão
proferido por esta 4a Câmara de Direito Público (fls. 11/26)
que negou provimento ao recurso por ela interposto nos autos
da “ação ordinária [coletiva]” ajuizada pelo SINDICATO DOS
FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DOS
NEGÓCIOS DA FAZENDA - SINDFESP, já em fase de cumprimento de
sentença individual, promovido pela embargada, ALESSANDRA
SANTOS DE BARROS, sob o fundamento de que o início do prazo
prescricional para a instauração da pretensão executória
individual que não é obstado pela singela demora por parte da
Fazenda Pública em fornecer os informes oficiais dos
interessados.
Em suas razões (fls. 01/04), a embargante
sustentou que o v. acórdão pareceria de vícios, na medida em
que não teria analisado a questão sob a luz do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
art. 1o do Decreto no 20.910/1932, tampouco da Súmula no 150
do c. STF, asseverando que, no seu entender, o c. STJ decidiu
no julgamento do REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) que o
cumprimento da obrigação de fazer não é marco suspensivo da
prescrição. Por fim, requereu o acolhimento dos aclaratórios,
para fins de sanar os vícios apontados.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
In casu, a embargante busca reapreciação da
matéria já julgada com o único propósito de reverter o que
entende lhe foi adverso, sendo induvidosa a sua finalidade
“modificativa”.
Entretanto,
certo
é
que
os
fundamentos
jurídicos para o não conhecimento do recurso de apelação
interposto pela autora restaram devidamente consignados no
bojo do aresto vergastado, não havendo que se falar em
qualquer vício de compreensão do julgado apto a ensejar o
acolhimento dos presentes aclaratórios.
Nesta linha, confiram-se os seguintes trechos
do v. acórdão, in verbis (fls. 16/25):
“(...)
Com efeito, consoante entendimento consolidado
do C. Superior Tribunal de Justiça, em caso de
execução de título judicial, promovida pelos
beneficiários individuais de demanda coletiva, tem-
se que o prazo prescricional para a deflagração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
processo executivo é de 5 anos (art. 1o, do
Decreto no 20.910/32), a contar do trânsito em
julgado operado no processo de conhecimento e
independentemente da publicação de editais, tendo
em vista a inaplicabilidade do art. 94, do CDC,
para a fase executiva no processo coletivo.
Confira-se,
nesta
linha,
a
ementa
do
julgamento proferido no REsp no 1.388.000/PR
(Tema
no
877),
submetido
à
sistemática
dos
recursos repetitivos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
EXECUÇÃO
SINGULAR.
INÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE
QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
NO CASO CONCRETO.
1. Não ocorre contrariedade ao art.
535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem
decide fundamentadamente todas as questões postas
ao seu exame, assim como não há que se confundir
entre julgado contrário aos interesses da parte e
inexistência de prestação jurisdicional.
2. O Ministério Público do Estado do
Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de
assegurar a revisão de pensões por morte em favor
de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na
demanda. Após a divulgação da sentença na mídia,
em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de
execução contra o Estado.
3.
O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença
coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que
o termo inicial do prazo de prescrição de 5
(cinco) anos seria a data da publicação dos
editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de
viabilizar
a
habilitação
dos
interessados
no
procedimento executivo.
4. A exequente alega a existência de
contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da
prescrição
deve
ser
contado
a
partir
da
publicidade efetiva da sentença, sob pena de
tornar inócua a finalidade da ação civil pública.
5.
Também
o
Ministério
Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Estadual assevera a necessidade de aplicação do
art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o
instrumento para se dar amplo conhecimento da
decisão coletiva não é o diário oficial
como
estabelecido pelo Tribunal paranaense
, mas a
divulgação pelos meios de comunicação de massa.
6. O art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da
notícia da propositura da ação coletiva, para que
eventuais interessados possam intervir no processo
ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo,
porém,
quanto
à
divulgação
do
resultado
do
julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em
tela não tem pertinência com a definição do início
do prazo prescricional para o ajuizamento da
execução singular.
7. Note-se, ainda, que o art. 96 do
CDC
cujo teor original era "Transitada em
julgado a sentença condenatória, será publicado
edital, observado o disposto no art. 93"
foi
objeto de veto pela Presidência da República, o
que torna infrutífero o esforço de interpretação
analógica realizado pela Corte estadual, ante a
impossibilidade
de
o
Poder
Judiciário,
qual
legislador ordinário, derrubar o veto presidencial
ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura
existente na norma.
8. Em que pese o caráter social que
se busca tutelar nas ações coletivas, não se
afigura possível suprir a ausência de previsão
legal de ampla divulgação midiática do teor da
sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes.
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC
à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no
sentido de que o prazo prescricional para a
execução individual é contado do trânsito em
julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária
a providência de que trata o art. 94 da Lei n.
8.078/90.
10. Embora não tenha sido o tema
repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi
a premissa do julgamento do caso concreto naquele
feito.
11. Em outros julgados do STJ,
encontram-se, também, pronunciamentos na direção
de que o termo a quo da prescrição para que se
possa
aforar
execução
individual
de
sentença
coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer
ressalva à necessidade de efetivar medida análoga
à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS,
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel.
Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe
5/9/2013.
12.
Considerando
o
lapso
transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais
publicados no diário oficial, dando ciência do
trânsito em julgado da sentença aos interessados
na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento
do feito executivo) é imperativo reconhecer, no
caso concreto, a prescrição.
13. Incidência da Súmula 83/STJ, que
dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
14. Recursos especiais não providos.
Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art.
543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.
(REsp no 1.388.000/PR, 1a Seção,
Rel. Min. OG Fernandes, j. 26.08.2015).
Assim, denota-se que o marco inicial do prazo
prescricional quinquenal das execuções individuais
advindas de processo coletivo é contado a partir
do trânsito em julgado da sentença proferida no
processo de conhecimento.
Anote-se,
ainda,
que
poderão
exsurgir
situações que obstem/interrompam o regular curso
deste prazo prescricional. E, para o que importa
na resolução do caso sub examine, destacam-se duas
possibilidades: (i) a falta de apresentação de
informes oficiais por parte da Fazenda Pública;
(ii) o ajuizamento de execução coletiva promovida
pelo
próprio
legitimado
extraordinário
em
substituição aos beneficiários individuais.
Para a primeira hipótese, novamente advém do
C. Superior Tribunal de Justiça a compreensão de
que a singela demora no fornecimento, pela Administração Pública, dos informes oficias (demonstrativos de pagamento) necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
deflagração do cumprimento de sentença relativo à
obrigação de pagar quantia certa, não constitui
óbice ao início da contagem do prazo prescricional
da execução individual.
Isso porque, desde o advento da LF no
10.444.2002, que incluiu o §1o ao art. 64, do
CPC/73, sucedido pelo art. 475-B, §§1o e 2o, do
mesmo Código Buzaid (reforma promovida pela LF no
11.232/2005), não há óbice absoluto para que o
exequente dê início à fase de cumprimento de
sentença, ainda que, para tanto, necessite de
informações em poder da parte executada.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS
FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE
INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA
PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973.
CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI
APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
10.444/2002.
PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 150/STF, o
prazo prescricional da execução é o mesmo da ação
de conhecimento. Dito entendimento externado pelo
STF leva em conta que o procedimento de
liquidação, da forma como regulado pelas normas
processuais civis, integra, na prática, o próprio
processo de conhecimento. Se o título judicial
estabelecido
no
processo
de
conhecimento
não
firmara o quantum debeatur, somente efetivada a
liquidação da sentença é que se poderá falar em
inércia
do
credor
em
propor
a
execução,
independentemente de tratar-se de liquidação por
artigos, por arbitramento ou por cálculos.
2. Esse termo inicial para contagem
do prazo prescricional da ação executiva, que se
mantém para as modalidades de liquidação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
artigos
e
por
arbitramento,
sofreu
sensível
modificação a partir da alteração da natureza
jurídica
da
"liquidação"
por
meros
cálculos
aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição
da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi
completada, a qual persiste até hoje mesmo com a
edição do CPC/2015
, com a inclusão do § 1o ao
art. 604 do CPC/1973.
3.
Com
a
vigência
da
Lei
n.
10.444/2002,
foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos,
acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973,
permitindo sejam considerados corretos os cálculos
do credor quando os dados requisitados pelo juiz
do devedor não forem trazidos aos autos, sem
justificativa. A partir de então, extinto, por
completo, qualquer resquício de necessidade de uma
fase prévia à execução para acertamento da conta
exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco
anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá
o lapso prescricional quanto à execução.
4. No caso, consoante o acórdão
recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária
n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da
demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir
de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em
folha de pagamento, transitou em julgado em
25/3/2002.
5. Considerando que a execução foi
ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na
entrega
das
fichas
financeiras
pela
parte
devedora, não transcorreu o lustro prescricional,
porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002,
que introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973,
somente entrou em vigor em três meses depois,
contados a partir do dia 85/2002 (data da sua
publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da
execução,
em
17/5/2007,
ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da
vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que
tornou desnecessário qualquer procedimento prévio
de efetivação da conta antes de a parte exequente
ajuizar a execução.
6.
Tese
firmada:
"A
partir
da
vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o
ao
art.
604,
dispositivo
que
foi
sucedido,
conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§
1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais
imprescindível, para acertamento de cálculos, a
juntada de documentos pela parte executada ou por
terceiros,
reputando-se
correta
a
conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
apresentada pelo exequente, quando a requisição
judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de
transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do
diploma
legal
citado,
incide
o
lapso
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de
conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou
suspensão, não se podendo invocar qualquer demora
na diligência para obtenção de fichas financeiras
ou outros documentos perante a administração ou
junto a terceiros".
7. Recurso especial a que se nega
provimento.
8. Recurso julgado sob a sistemática
do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art.
256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp no 1.336.026/PE, 1a Seção,
Rel. Min. OG Fernandes, j. 28.06.2017).
Ocorre que, em atenção à segurança jurídica
(tendo em vista que o próprio STJ possuía precedentes
em sentido diametralmente oposto1), a Corte Cidadã
ponderou
conferir
eficácia
prospectiva
ao
entendimento que havia se formado, modulando os
efeitos do julgado nos seguintes termos: “para as
decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando
ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo,
para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença,
do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas
financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou
não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
1 Extrai-se do voto proferido em sede de Embargos de Declaração no REsp no
1.336.026/PE, o seguinte excerto: “Cabe, então, verificar se houve, na situação
em exame, uma alteração da jurisprudência dominante do STJ sobre o tema. Com
efeito, na matéria em exame, ainda que não se cuide de típica alteração radical
de posicionamento anterior, nota-se que, somente a partir do julgamento do REsp
1.340.444/RS, realizado pela Corte Especial
embora não pela sistemática dos
recursos repetitivos
, poder-se-ia falar em uma uniformização do tema. Ocorre
que, como visto, houve julgados posteriores ao REsp 1.340.444/RS que, em tese,
trouxeram posicionamento diferente. Além disso, o julgamento proferido no REsp
1.340.444/RS foi anulado posteriormente, em razão de vício formal, estando ainda
pendente de apreciação final. Dessa forma, até para salvaguardar o princípio da
segurança jurídica, penso que deve ser acolhida a ponderação de que o marco
temporal para a modulação dos efeitos deverá ser a data de publicação do acórdão,
ora embargado. Assim sendo, acolho o pedido da parte embargante, a fim de
considerar como marco temporal para a modulação dos efeitos do presente
julgamento a data de 30/6/2017, a qual corresponde à publicação do acórdão
embargado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para
propositura da execução ou cumprimento de sentença
conta-se a partir de 30/6/2017”.
Respeitadas
estas
balizas,
no
caso
aqui
apresentado, vê-se que o trânsito em julgado da
decisão proferida na fase de conhecimento da ação
coletiva
ocorreu
aos
13.12.2010,
tendo,
a
exequente, aguardado desde então a vinda dos
informes oficiais, para fins de deflagrar a fase
de
cumprimento
individual
da
sentença
que
reconheceu a obrigação de pagar quantia certa em
detrimento da Fazenda Pública.
Neste diapasão, conclui-se que a situação da
exequente
amolda-se
perfeitamente
à
ressalva
efetuada pelo C. Superior Tribunal de Justiça ao
modular os efeitos da decisão proferida no REsp no
1.336.026/PE, de modo que o termo inicial do prazo
prescricional da pretensão executória da servidora
deve corresponder a 30.06.2017, com termo “ad
quem” em 30.06.2022.
Portanto, sob este enfoque, não há que se
falar em prescrição.
Ainda que assim não fosse, mesmo se considerado como termo inicial do prazo
prescricional a data de trânsito em julgado na
fase de conhecimento do processo coletivo, também
não haveria que se falar em extinção da pretensão
executória pelo decurso do tempo.
Como
antecipado,
dentre
as
causas
interruptivas do transcurso do prazo de prescrição
(item
'ii')
encontra-se
a
peculiaridade
de,
inobstante a inércia do beneficiário individual,
ter ocorrido o ajuizamento de execução coletiva
por parte do substituto processual.
Este entendimento, aliás, foi ratificado no
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento dos EREsp no 1.121.138/RS,
sob a relatoria do eminente Ministro HUMBERTO
MARTINS (Corte Especial, j. 15.05.2019): “(...) Em
conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de
execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
em cinco anos, contados do trânsito em julgado da
sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da
ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a
contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr
pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do
último ato processual da causa interruptiva, nos termos
do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo
mínimo de cinco anos.“.
No presente caso, verifica-se que o legitimado
extraordinário para a ação coletiva promoveu a
execução em favor dos beneficiários ainda no ano
de 2012 (solicitando o cumprimento da obrigação de
fazer), interrompendo o prazo prescricional da
pretensão executória individual; mais, não se
observa, ao menos pelos elementos de informação
coligidos pelas partes, que a aludida execução
coletiva tenha chegado ao seu fim.
Por conseguinte, sequer poder-se-ia considerar
reiniciado o prazo prescricional de 2 anos em meio
em relação à pretensão dos eventuais beneficiários
individuais.
Deste modo, por qualquer ângulo que se examine
a questão, tem-se que a pretensão executória da
agravada não se encontra prescrita. O presente
agravo não merece ser acolhido.
(...)”
Assim, em que pesem as razões expostas pela
embargante, não há, repise-se, omissão, contradição ou mesmo
obscuridade a serem sanadas no v. acórdão embargado,
situações estas as únicas possíveis e aptas a ensejarem
eventual acolhimento dos aclaratórios opostos. Nos termos em
que dispõe o art. 1.022, do CPC/2015:
Art.
1.022.

Cabem
embargos
de
declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Frise-se, ademais, que “o caráter infringente do
recurso é cabível somente em situação excepcionalíssima; tal é
caso da modificação que resulta, inarredavelmente, da superação do
vício de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.
Fora dessas excepcionais hipóteses, os embargos comportam somente
natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião para a
parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer
sua alteração. Por outras palavras, não compete ao recurso de
embargos de declaração intentar a correção do suposto erro de tese
jurídica ou apreciação de prova no acórdão embargado. Do
contrário, os declaratórios seriam vertidos em verdadeiro pedido
de reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas
para a qual foram criados2”.
Portanto,
uma
vez
ausentes
quaisquer
contradições, obscuridades ou omissões, de rigor o não
acolhimento dos aclaratórios opostos.
Por fim, ressalve-se que o órgão judicante não
está obrigado a acolher os embargos declaratórios opostos com
exclusiva
pretensão
de
prequestionamento
da
matéria
controvertida. É neste sentido o entendimento consolidado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento,
visando à interposição do apelo extraordinário,
não
podem
ser
acolhidos
quando
inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida”
(EDcl
no
MS
no
11.484/DF,
Rel.
Min.
PAULO
2 TJSP, Embargos de Declaração no 1019444-80.2016.8.26.0506/50000, 5a Câmara de
Direito Público, Rela. Desa. Heloísa Mimessi, j. em 07.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001750-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
13
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Se não bastasse, o novo diploma adjetivo (LF
no 13.105/2015) acabou por superar as exigências impostas
pelos Enunciados no 282 e 356, do E. STF, e no 211, do C.
STJ, na medida em que disciplinou em seu art. 1.025 que:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Em suma, destacada a conduta protelatória da
embargante, que beira a litigância de má-fé, impondo óbice ao
deslinde natural do processo, inexiste qualquer vício a ser
sanado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR